Tribunal: STF
Processo: MS 22055
Classe: MS
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-06-20
Data de publicação: 1996-06-20

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
DEMISSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. Lei 8.112/90. SINDICÂNCIA: NÃO
INSTAURAÇÃO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR JULGADO COM
EXCESSO DE PRAZO: INOCORRÊNCIA DE NULIDADE.
I. - Processo administrativo disciplinar conduzido por
comissão regularmente constituída (Lei 8.112/90, artigo 149).
Portaria publicada no Boletim Interno: regularidade (Lei 8.112/90,
art. 151, I).
II. - Sindicância e procedimento administrativo
disciplinar: distinção, certo que aquela é, de regra, medida
preparatória deste (Lei 8.112/90, artigos 143, 145, 154).
Desnecessidade da instauração da sindicância, se já está confirmada
a ocorrência de irregularidade no serviço público e o seu autor.
(Lei 8.112/90, artigos 143 e 144).
III. - Procedimento administrativo disciplinar julgado com
excesso de prazo (Lei 8.112/90, art. 152). Inocorrência de vício
nulificador do procedimento (Lei 8.112/90, art. 169, § 1º).
IV. - Inocorrência do alegado cerceamento de defesa, dado
que aos acusados, ao contrário do alegado, foi assegurada ampla
defesa.
V. - Mandado de Segurança indeferido.